Tribunal: CARF
Processo: 15956.000551/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000551/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.220 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
SÃO MARTINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DE DISPOSITIVO NORMATIVO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sumula Carf no 2)
ENTREGA
DE
PRODUTO
RURAL
A
COOPERATIVA.
ATO
COOPERATIVO QUE NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão,
as receitas, serem apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no
mercado pela cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
É imune, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, a receita do
cooperado que entrega sua produção à cooperativa para que providencie a
exportação.
VENDA PARA ENTREGA FUTURA - VEF - NÃO COMPROVADA
A comprovação se faz ao amparo de registros contábeis e Guias da Previdência
Social - GPS não sendo válida para este fim a apresentação de planilha.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito correspondente às exportações
efetuadas por meio da respectiva cooperativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000551/2010-31
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Em 11/10/2010, às 15:00, foi constituído o crédito tributário para cobrança de
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre receitas de exportação (indireta) da
produção agroindustrial, por intermédio de empresas interpostas; produção para o mercado
interno e pró-labore indireto (seguro saúde).
Os tributos foram lançados sobre as Rubricas Sat/Rat e Produtor Rural (Lev.
mercado externo e interno), Cont. ind/adm/aut (Lev. Pró-labore indireto); referentes aos
períodos de abril de 2006 a dezembro de 2008; ciência pessoal em 13/10/2010; Auto de
Infração - DEBCAD no 37.288.377-0, de valor originário em R$ 5.511.776,59, acrescido de
Juros de R$ 2.070.595,58, Multa de Ofício em R$ 286.101,81 e de Mora em R$ 1.231.273,82,
fls. 2 e ss, totalizando R$ 9.099.747,80.
A exação foi constituída em desfavor de 15 litisconsortes passivos, fls. 2/3,
está instruída com relatório, fls. 97/121, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito
e foi precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento no 0810900.2009.00599, iniciado este
em 09/06/2010, às 16:45, fls. 92/93 e encerrado em 13/10/2010, fls. 178/179.
Em síntese, a autoridade tributária efetuou o lançamento em razão de verificar o
não recolhimento dos tributos e passivo solidário, conforme abaixo se extrai do relatório:
(mercado externo)
1.8 -A empresa não comprovou a existência de receita referente à exportação direta de
seus produtos agro industriais, no período de 04/2006 a 03/2008. Os lançamentos
contábeis de vendas registram somente os repasses efetuados pela COPERSUCAR,
demonstrados através de planilhas próprias (Parecer Normativo -PN/CST n° 66/86),
apresentadas pela empresa. Assim, não nos resta dúvida em afirmar que este não possui
o direito à benesse constitucional de imunidade da emenda constitucional 33/2001.
(...)
(mercado interno)
1.10
- Quanto à comercialização no mercado interno, foi também verificado que o
contribuinte não considerou como incidente de contribuições previdenciárias as receitas
oriundas da revenda de insumos, venda de óleo diesel, venda de mercadorias e vendas
de energia elétrica, no período de 04/2006 a 02/2007. Tais receitas figuram na conta de
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

RECEITAS OPERACIONAIS, e o contribuinte as declara como incidente de
contribuição previdenciária e efetua o devido recolhimento a partir da competência
03/2007.
1.11
- Nas competências 11/2008 e 12/2008, apurou-se diferença entre o valor
contabilizado e valor considerado na declaração em GFIP/recolhido, da receita
decorrente de vendas de açúcar, álcool anidro e hidratado, no mercado interno, contas
contábeis 311001, 311002 e 311004, respectivamente.
Abaixo é reproduzida a planilha das competências descritas no item 1.11:
COMP
Valor considerado na GFIP
CONTA CONTÁBIL VALOR CONTABILIZADO
DIFERENÇA
nov/08
2.581.397,03
311001
2.640.992,72
59.595,69
nov/08
4.097.981,75
311002
4.394.915,81
296.934,06
nov/08
3.826.162,11
311004
3.840.587,97
14.425,86
dez/08
2.525.540,98
311001
2.527.773,68
2.232,70
dez/08
6.666.762,11
311002
6.937.998,65
271.236,54
dez/08
4.315.149,47
311004
4.364.044,27
48.894,80

TOTAL
693.319,65
(...)
(pró-labore indireto)
1.12 - Foi também objeto de apuração, valores de Seguro Saúde lançados a débito de
conta de despesas 421.464 - Seguro Saúde, no período de 04/2006 a 12/2008 cujos
valores destinavam-se a custear Seguro Saúde operado pela empresa "Notre Dame" e
"Sul América" exclusivamente de dirigentes/administradores e seus dependentes, os
quais estão relacionados na Planilha "Seguro Saúde", anexa.
1.13 - Referido benefício era inerente a dirigentes, portanto de cobertura limitada,
custeado em decorrência do cargo/função, não alcançando todos empregados da
empresa, os quais eram direcionados para planos de saúde e operadoras diferenciadas,
não equânime, motivo pelo qual são considerados como parcela integrante do salário de
contribuição de contribuintes individuais, visto que contrários ao disposto na Lei
8.212/91, de 24/07/91, artigo 28, § 9o, "q" (alínea acrescentada pela Lei 9.528 de
10/12/97).
(motivação do lançamento)
1.14- Em virtude do exposto acima, estão sendo lançadas no presente Auto de Infração
as contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT incidentes sobre as receitas
decorrentes da comercialização da produção agroindustríal realizada no MERCADO
EXTERNO, efetuadas via COPERSUCAR (exportações por terceiros - indiretas), as
incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção realizada por
agroindústria no MERCADO INTERNO, bem como contribuições previdenciárias
decorrentes de remuneração indireta a dirigentes/administradores, conforme item 1.12
acima, que não foram recolhidas nos prazos legais.
(grupo econômico – passivo solidário)
6.1 - A empresa autuada foi caracterizada como integrante de "Grupo Econômico",
tendo em vista a legislação do § 2o do artigo 2o da Consolidação das Leis do Trabalho,
e o inciso IX do artigo 30 da Lei n° 8212, de 24/07/1991, sendo a controladora a São
Martinho S/A. No anexo Relatório de Vínculos", constam as empresas que participam
do Grupo Econômico...
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

Conforme consta a fls. 122/125, as multas aplicadas levaram em conta aquela
mais benéfica em razão de modificações legislativas posteriores.
Para instruir a peça inicial de constituição do crédito tributário, foi juntada
documentação, conforme cópias de fls. 126/144 e 154 e ss.
REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO E IMPUGNAÇÕES
O contribuinte São Martinho requereu em 25/10/2010 o parcelamento de parte do
crédito, conforme fls. 182 a 184 e em 12/11/2010 apresentou contestação/impugnação daquela
parte não parcelada, fls. 200 e ss.
Em sua defesa alegou que participou à época dos fatos da Copersucar e como
cooperada remetia a totalidade de sua produção a esta, vez que incumbida de promover a venda
nos mercados interno e externo e que seguiu as determinações legais, em especial a Lei no 5.674,
de 1971 e orientações de normativos.
Aduz a imunidade tributária daquelas receitas decorrentes de vendas ao exterior
(exportação), motivo pelo qual não as incluiu nos pagamentos das contribuições sociais. Para as
competências de 11/2008 e 12/2008, informa tratar de remessa de produtos, significando vendas
ocorridas anteriormente, porém não foi corretamente verificado pela fiscalização.
Quanto aos créditos relativos a revendas de insumos, óleo diesel, mercadorias
diversas e energia elétrica e também aqueles decorrentes de seguro saúde, optou pelo
parcelamento.
São, em síntese, as alegações:
 ilegalidade de dispositivo normativo aplicado; que os atos cooperativos
não configuram nem se equiparam à comercialização interna e que as
receitas de exportação realizadas por intermédio de cooperativas são
imunes e acresce:
Assim, a cooperativa não identifica uma exportação como sendo "a exportação do
açúcar entregue pela Usina São Martinho", mas sim realiza a venda de toda a produção
disponível, independentemente de sua origem (especialmente por se tratar de
commodities, como é o caso do açúcar e do álcool). Por essa razão, a cooperativa
informa posteriormente aos seus cooperados a proporção em que os produtos entregues
foram vendidos internamente ou exportados, tudo em forma compatível com o Parecer
Normativo CST PN 66/86.
 existência de determinação judicial determinando a suspensão de crédito
previdenciário em ação mandamental coletiva nos seguintes termos:
De qualquer modo, caso, não obstante todo o exposto, venha a ser admitido o
entendimento fiscal no sentido da equiparação da entrega de produtos para venda pela
cooperativa (ato tipicamente cooperativo) a uma efetiva comercialização de produtos no
mercado interno, o que se admite apenas para argumentar, a conclusão inevitável seria a
de que a cooperativa teria participado da operação na qualidade de uma empresa
comercial exportadora ou trading company, nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n°
1.248/72. Sendo assim, deveria ser observada a liminar concedida nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo n° 2005.61.00.025130-5 (does. j.), O impetrado pela
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, à qual a Impugnante é
filiada (cf. docs. 03), que assegurou a suspensão da exigibilidade da contribuição
previdenciária relativamente às operações de exportação realizadas por intermédio de
trading companies ou empresas comerciais exportadoras (docs.j.).
 Ilegitimidade/inconstitucionalidade da contribuição previdenciária das
agroindústrias – art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991 e identidade com a
base de calculo do PIS e COFINS – vedação do art. 195, §4o c/c art. 154
da CF/88;
 Inexistência de suposta diferença na base de cálculo da contribuição
previdenciária – remessas de produtos decorrentes de vendas já realizadas
– exclusão de devoluções de vendas;
 Multas de ofício aplicadas para os períodos de 05/2006, 11/2007 a
01/2008, 04/2008 a 11/2008 (75%) levaram em conta erro de cálculo,
nos seguintes termos:
No entanto, em relação ao período mencionado, foi aplicada a multa de ofício de 75%
prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96. Verifica-se, em razão da planilha denominada
"COMPARAÇÃO DE MULTAS" que faz parte do auto de infração, que a Fiscalização
teria feito uma comparação entre a somatória das multas previstas na legislação anterior
(multa de mora mais multa por descumprimento de obrigação acessória) com a multa de
ofício prevista na nova legislação.
O procedimento adotado pela Fiscalização, entretanto, é manifestamente improcedente,
pois a multa prevista na legislação anterior pela suposta falta de recolhimento da
contribuição previdenciária não pode ser somada, para efeito de comparação com a
multa de ofício, à multa por descumprimento de dever acessório, que é uma conduta
especificamente tipificada em relação à qual existe a legislação impõe uma penalidade
própria.
(...)
Por essa razão, a comparação deve ocorrer entre a multa que seria aplicada
originalmente (24%, nos termos do art. 35, I, da Lei n° 8.212/91) com a multa que seria
aplicável pela nova legislação (75%, conforme art. 44,1, da Lei n° 9.430/96).
No caso, a multa anterior afigura-se, neste momento, mais benéfica ao contribuinte,
razão pela qual deve ser retificado o percentual para que seja aplicada a multa de 24%,
inclusive para os meses de 05/2006, 11/2007 a 01/2008 e 04/2008 a 11/2008.
Pugnou, ao final, pela procedência da defesa e o cancelamento, propondo também
a realização de diligência para a apreciação de cópias documentais apresentadas por ocasião da
impugnação.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 231 e ss.
Quanto às impugnações apresentadas pelos demais litisconsortes, socorre-se do
relatório da decisão a quo:
As empresas responsáveis solidárias impugnaram o lançamento, apresentado as
seguintes alegações:
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

-
compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em
matéria tributária, para disciplinar questões que envolvam, entre outras, a sujeição
passiva tributária, de acordo com o artigo 146, III, "a", da Constituição Federal;
-
o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91, ao estabelecer que "as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes desta Lei", é contrário ao Código Tributário Nacional,
-
o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não
pode ensejar, por si só, a responsabilidade solidária;
-
que não teve qualquer participação, direta ou indireta, no fato que deu origem ao
crédito tributário (comercialização de produtos não decorrentes da atividade
agroindustrial);
-
é ilegítima a tentativa da fiscalização de imputar responsabilidade solidária pelo
crédito tributário, em razão, exclusivamente, de pertencer ao mesmo suposto
conglomerado econômico;
-
a caracterização do grupo econômico somente poderia ocorrer, em tese, entre
empresas que possuam vínculo de subordinação entre si, como, por exemplo, as pessoas
jurídicas controladoras e controladas;
-
não detém qualquer participação societária na empresa autuada, assim como a
empresa autuada não detém qualquer participação em seu capital, conforme
demonstram os documentos societários anexos;
-
é inconstitucionalidade a contribuição previdenciária das agroindústrias em razão
da identidade da sua base de cálculo em relação ao PIS/COFINS.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) julgou procedente o lançamento tributário, conforme Acórdão no 14-53.120, de
27/08/2014, fls. 629 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
RECEITA
PROVENIENTE
DE
EXPORTAÇÃO.
TRADING
COMPANIES.
OPERAÇÕES COM COOPERATIVA. Para efeito da apuração da contribuição
previdenciária devida pela agroindústria, as vendas realizadas a trading companies ou
operações realizadas com cooperativas são consideradas vendas internas e, portanto,
tributáveis, pois a legislação previdenciária não diferencia a venda interna relativamente
ao objeto comercial do comprador ou ao destino que ele posteriormente dê à mercadoria
adquirida.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Os respectivos litisconsortes passivos foram notificados da decisão a quo, fls. 645
a 695.

Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

RECURSO VOLUNTÁRIO
A São Martinho interpôs em 18/03/2016 recurso voluntário, conforme fls. 701 e
ss.
Destaque-se que referido documento foi assinado digitalmente por representante
da São Martinho, muito embora conste na peça recursal se tratar também de recurso interposto
pelos demais litisconsorte.
As razões recursais são aquelas mesmas apresentadas na defesa de fls. 200 e ss,
com o acréscimo do Parecer PGFN/CAT no 1724/2012 e também da Nota Cosit-E no 332, de
2013, de cópia a fls. 728/748, pontuando o entendimento de que a entrega da produção à
cooperativa que realiza a exportação se caracteriza como ato cooperativo, não se revestindo
de ato comercial, citando inclusive vários posicionamentos deste Conselho no sentido de seu
entendimento.
Adota também a tese de ilegitimidade passiva dos demais litisconsortes,
igualmente também apresentada na impugnação destes, considerando que a solidariedade
tributária não se presume.
Por derradeiro requer a reforma da decisão a quo, bem como também o
cancelamento da exigência fiscal.
Foi juntada também cópia de ação mandamental, MS no 2015.03.00.023008-0/SP,
de trâmite perante o TRF3, fls. 749/750, com o fim de obter efeito suspensivo aos recursos
especial e extraordinário interpostos nos autos da Apelação em Mandado de Segurança no
0025130-30.2005.4.03.6100, em que se pretende o reconhecimento da inexigibilidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei
no 10.256, de 2001, incidente sobre receitas de exportações realizadas por meio de trading
companies, nos termos da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 2005, art. 245, §§ 1o e 2o.
O Mandado de Segurança de cópia a fls. 749/750 obteve decisão favorável,
deferindo-se liminar até o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos no MS 0025130-
30.2005.4.03.6100.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.

Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

II.
PRELIMINARES E MÉRITO
 Alegação de ilegalidade de dispositivo normativo aplicado e que os atos
cooperativos não configuram nem se equiparam à comercialização interna,
sendo as receitas de exportação realizadas por intermédio de cooperativas
imunes;
Primeiramente, quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas aplico o
racional abaixo, de orientação obrigatória:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sumula Carf no 2) (grifo do autor)
Adentrando no cerne da lide, qual seja, a natureza jurídica das operações que
foram alvo do lançamento, relativas ao mercado externo, primeiramente observo a ratio
essendi da exação quanto ao tema, extraída do item 1.8 do relatório fiscal de fls. 97/121, que
abaixo reproduzo:
1.8 -A empresa não comprovou a existência de receita referente à exportação direta de
seus produtos agro industriais, no período de 04/2006 a 03/2008. Os lançamentos
contábeis de vendas registram somente os repasses efetuados pela COPERSUCAR,
demonstrados através de planilhas próprias (Parecer Normativo -PN/CST n° 66/86),
apresentadas pela empresa. Assim, não nos resta dúvida em afirmar que este não
possui o direito à benesse constitucional de imunidade da emenda constitucional
33/2001.
Quanto ao tema, filio-me ao entendimento posto no Parecer PGFN/CAT no
1724/2012 e também da Nota Cosit-E no 332, de 2013, de cópia a fls. 728/748, pontuando que a
entrega da produção à cooperativa que realiza a exportação se caracteriza como ato
cooperativo, não se revestindo de ato comercial.
Trata-se também do racional que vem sendo adotado pelos colegiados deste
Conselho, em que destaco aquele de decisão unânime dado no Acórdão no 2301-006.052, de
08/05/2019, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 2a Seção, que abaixo transcrevo parte
do voto:
Equiparação da exportação por intermédio da cooperativa à exportação direta
O recorrente foi autuado com base no art. 22-A da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
As bases de cálculo foram informadas pela própria empresa (e-fls. 78 a 100) e
correspondem à receita bruta apurada nos termos do Parecer Normativo CST n° 66, de
25 de agosto de 1986, que estabelece:
O Parecer Normativo CST n° 77/76, publicado no D.0. de 09. 11.76. ao pronunciar-se
sobre o momento da apropriação da receita operacional no caso de faturamento por
ato cooperativo, expendeu o entendimento de que "a computação como receita
operacional, para efeito de imposto de renda, deve basear-se na emissão da "nota
fiscal" de saída do produto da cooperativa". Não obstante os termos dessa orientação
administrativa, há sociedades que, excepcionalmente compondo o quadro associativo
de cooperativas de venda em comum, sob alegação de inexistência de disciplinamento
específico, registram as receitas das vendas de seus produtos no exercício em que sua
produção é entregue às cooperativas, mesmo nos casos em que a efetiva
comercialização ocorra no exercício subseqüente.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

2.
A legislação do imposto sobre a renda adota, em regra, o regime econômico ou
de competência na apuração de resultados das pessoas jurídicas, como o determina o
art. 67, XI, do Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (art. 172 e par. único
do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 85.450/80 - RIR/80), em combinação com o
art. 18 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e o art. 177 da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
3.
Conforme esclarece o citado Parecer Normativo CST n° 77/76, a entrega da
produção do associado à sua cooperativa nada mais significa que a outorga de
poderes. Em conformidade com o parágrafo único do art. 79 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, que define a política nacional de cooperativismo e institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas, aquele ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, sendo, pois, a
venda no mercado o ato de que deriva a respectiva receita. (Grifei.)
4.
O desatendimento ao regime de competência, como analisado pelo Parecer
Normativo CST n° 57/79 (D.O. de 18.10.79), configura inexatidão contábil capaz de
caracterizar infração fiscal.
5.
Por conseguinte, deve-se esclarecer, em complemento ao Parecer Normativo
CST n° 77/76, que as empresas excepcionalmente associadas a cooperativas (art. 6°, I,
da Lei n° 5.764/71) devem apropriar as receitas por ocasião do faturamento das
vendas no mercado pela cooperativa singular ou central encarregadas da venda em
comum, segundo o regime jurídico dessas sociedades. (Grifei.)
Como se percebe da leitura do Parecer Normativo CST n° 66, de 1986, a entrega da
produção do cooperado à cooperativa nada mais é do que uma outorga de poderes e as
receitas das empresas cooperadas devem ser apropriadas quando da venda realizada pela
cooperativa.
Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não entendo que a aplicação do
Parecer Normativo CST n° 66, de 1986, contraria a Instrução Normativa SRP n° 3, de
2005, que estabelece:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir
de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2° do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro
de 2001.
§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. (Grifei.)
§ 2° A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. (Grifei.)
De acordo com o parágrafo único do art. 79 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de
1971, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Portanto, a operação ocorrida entre cooperado e
cooperativa, embora não tenha sido uma exportação, também não foi venda da
produção, o que exclui as hipóteses dos §§ 1° e 2°, que aludem à comercialização.
No caso do ato cooperado, a comercialização somente se dará pela cooperativa, que a
faz em nome dos cooperados. Como, no caso destes autos, a venda foi efetuada
diretamente pela cooperativa ao adquirente no exterior, sem o intermédio de trading
company, está-se diante da norma inserta no caput do art. 245.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

Ao equiparar as cooperativas às empresas, o parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212,
de 1991, obviamente pretendeu estender a elas os direitos e deveres inerentes às
empresas, o que certamente inclui a imunidade tributária sobre a receita de exportação
direta. A finalidade das cooperativas é exatamente substituir e representar seus
cooperados na comercialização da sua produção, sem auferir qualquer lucro nessa
atividade, sendo que o resultado é repartido com os cooperados. Entendo, pois, que a
venda ao exterior da produção dos cooperados, obtida por ato cooperativo, realizada
sem intermediários e promovida pela cooperativa equivale à exportação direta dos
próprios produtores cooperados. Este entendimento é endossado por várias decisões do
Carf na matéria.
Portanto, com razão a recorrente.
 Demais alegações recursais
Em detido exame às demais razões recursais, verifico serem aquelas mesmas
expostas nas impugnações, ao que adoto os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art.
57, §3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do teor do Acórdão no 14-
53.120 (voto do relator):
A autuada alega que sobre a diferença de R$ 693.319,65 apontada pela fiscalização
referente às competências 11 e 12/2008 não deve incidir contribuição, uma vez as
mesmas são decorrentes de operações de Venda para Entrega Futura - VEF, nas quais a
receita foi reconhecida, para efeitos contábeis, no momento da entrega da mercadoria,
porém a contribuição previdenciária foi paga no momento de emissão da nota fiscal.
A alegação não procede.
Isso porque a autuada não comprovou por meio de seus registros contábeis e Guias da
Previdência Social - GPS o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias em
período anterior ao lançado pela fiscalização. A planilha, produzida pela própria
autuada, apresentada juntamente com a defesa não se presta para este fim.
A autuada alega que não foi descontado do valor da receita bruta de vendas de cada
período, o valor das notas fiscais de devolução de produtos; os documentos anexos
comprovam que, em relação à conta contábil 311001 (açúcar), devem ser descontados
os valores de R$ 59.217,94 (novembro/2008) e R$ 2.232,70.
A alegação não procede.
Isso porque a autuada não comprovou por meio de notas fiscais de devolução de
mercadorias e livros contábeis a alegada devolução de produto comercializado. A
planilha produzida pela própria autuada apresentada juntamente com a defesa não se
presta para este fim.
Sobre essa alegação, destaco, conforme relatório fiscal de fls. 97/121, que se
tratam de lançamentos realizados para venda no mercado interno:
1.11
- Nas competências 11/2008 e 12/2008, apurou-se diferença entre o valor
contabilizado e valor considerado na declaração em GFIP/recolhido, da receita
decorrente de vendas de açúcar, álcool anidro e hidratado, no mercado interno, contas
contábeis 311001, 311002 e 311004, respectivamente.

Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

Abaixo reproduzo a planilha das competências descritas no item 1.11:
COMP
Valor considerado na GFIP
CONTA CONTÁBIL VALOR CONTABILIZADO
DIFERENÇA
nov/08
2.581.397,03
311001
2.640.992,72
59.595,69
nov/08
4.097.981,75
311002
4.394.915,81
296.934,06
nov/08
3.826.162,11
311004
3.840.587,97
14.425,86
dez/08
2.525.540,98
311001
2.527.773,68
2.232,70
dez/08
6.666.762,11
311002
6.937.998,65
271.236,54
dez/08
4.315.149,47
311004
4.364.044,27
48.894,80

TOTAL
693.319,65

Prossigo com a transcrição do voto da decisão a quo:
Da Multa:
A autuada alega que a multa aplicada no período 05/2006, 11/2007 a 01/2008 e 04/2008
a 11/2008 deveria ser 24% e não 75%, uma vez que manifestamente improcedente, pois
a multa prevista na legislação anterior pela suposta falta de recolhimento da
contribuição previdenciária não pode ser somada, para efeito de comparação com a
multa de ofício, à multa por descumprimento de dever acessório, que é uma conduta
especificamente tipificada e em relação à qual existe a legislação impõe uma penalidade
própria.
A alegação não procede, como a seguir descrito.
A Lei n° 11.941/2009 revogou os parágrafos do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, e criou
o 32-A, com nova sistemática para a aplicação de multas em lançamentos de ofício
sobre a totalidade ou a diferença das contribuições previdenciárias e para outras
entidades e fundos, que passou a ser regido pelo art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Para a aplicação da penalidade menos severa, para as infrações com fato gerador
anterior a 04/12/2008, de acordo com o contido na alínea "c" do inciso II do art. 106 do
CTN, o entendimento é que deve ser feita a comparação entre as penalidades da
legislação posterior e anterior à Lei n° 11.941/09.
Legislação anterior à Lei n° 11.941/2009: multa de mora do inciso I do art. 35 (24%)
em relação às contribuições previdenciárias mais a multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997 por apresentar a empresa o
documento a que se refere o art. 32 inciso IV da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL68).
Lei n° 11.941/09: multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96
(75%).
Na planilha SAFIS - Comparação de Multas (nas folhas 122 a 124) estão demonstrados
por competência os valores das multas acima descritas e a comparação da legislação
anterior e posterior. No presente caso, nas competências 04/2006, 06/2006 a 10/2007 e
02/2008 e 03/2008, verificou-se que a multa anterior à estipulada pela Lei 11.941/09 é
mais benéfica ao contribuinte e nas competências 05/2006, 11/2007 a 01/2008 e
04/2008 a 11/2008 a multa atual, introduzida pela Lei n° 11.941/2009.
Para as infrações com fato gerador posterior a 04/12/2008 não há o que se falar em
comparação de penalidades menos severa, pois nestes casos será aplicada a multa de
oficio de 75%, estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, instituído pela
Lei n°11.941/2009.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

Deve-se considerar em relação à multa aplicada, em atendimento ao disposto no artigo
106, II, "c" do CTN, que eventuais modificações decorrentes das alterações legislativas
supervenientes trazidas pela Medida Provisória n° 449/2008 convertida na Lei n°
11.941/2009, poderão ser realizadas no momento do pagamento.
Responsabilidade Solidária
As empresas apontadas como responsáveis solidárias alegam que não têm quaisquer
relações hierárquicas com a autuada, que não participaram da comercialização da
produção rural e que o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo
econômico não pode ensejar, por si só, a responsabilidade solidária.
As alegações não procedem, conforme exposto a seguir.
A Lei n° 8.212/1991, art. 30, IX assim dispõe: (as alegações referentes à ilegalidade ou
inconstitucionalidade deste dispositivo não serão analisadas, pelas razões expostas no
início deste voto)
Art. 30 [...]
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei [grifo não consta no
original]
Conforme visto, a legislação previdenciária determina a responsabilidade tributária para
qualquer tipo de grupo econômico.
No presente caso, a existência de grupo econômico é evidenciada de forma bem clara,
diante do prospecto (nas folhas 104 a 117) emitido pela própria autuada, por ocasião da
oferta pública de ações, ocorrida em 09/02/2007.
A seguir seguem extratos do referido prospecto, em que a autuada declara a existência
de grupo econômico com as responsáveis solidárias.
Nossos Acionistas Controladores, Luiz Ometto Participações S.A., João Ometto
Participações S.A. e Nelson Ometto Participações S.A. detêm, em conjunto, 69,2% de
nosso capital Votante [...]
[...]
Em decorrência desta incorporação, passamos a ser acionista da Usina São Martinho,
com 11,40% do capital social, e os acionistas Luiz Ometto Participações S.A., João
Ometto Participações S.A., a Nelson Ometto Part:icipações Ltda. (atualmente
transformada em sociedade anônima) e demais membros da família Ometto passaram a
deter, respectivamente, 24,49%, 24,49%, 11,07% e 28,55%.
[...]
Em 1° de junho de 1984, a Companhia constituiu, conjuntamente com outros acionistas,
a Agropecuária Corumbataí, com o objetivo de atuar no setor de agricultura pecuária,
exploração de jazidas minerais, loteamentos e construção civil.
[...]
Em 01 de fevereiro de 1989, a Companhia constituiu, juntamente com a sociedade
Morro Azul Participações S.A., a Omtek, visando à diversificação de seus produtos.
[...]
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

Constituída, em 30 de junho de 1996, pelas sócias: Usina São Martinho e Agropecuária
Monte Sereno S.A., a Monte Sereno foi criada com o objetivo de atuar no setor de
agricultura, pecuária e reflorestamento. Em 15 de maio de 2002, incorporamos parte
do patrimônio cindido da Monte Sereno, passando a deter 39,72% do seu capital
social, enquanto a Usina São Martinho participava em 37,82%.
[...]
Em 1° de setembro de 1998, constituímos, conjuntamente com outros acionistas, a Duas
Matas (até 30 de agosto de 2006, denominada Boa Vista Agrícola e Pecuária Ltda.),
com o objetivo de atuar no setor agrícola e pecuário. Em 07 de junho de 2002, a Duas
Matas teve parte de seu patrimônio cindido e versado para a Usina São Martinho e
para a Companhia, na proporção de 0,01% e 99,90% de seu capital social,
respectivamente.
Em 13 de novembro de 2003, para expandir os nossos negócios e operações, a
Companhia constituiu conjuntamente com a Usina São Martinho, a Agropecuária
Caieira[...]
[...]
Em 21 de julho de 2005, objetivando ampliar e desenvolver as nossas atividades
voltadas para o setor sucroalcooleiro, a Companhia e a Usina São Martinho
constituíram a Usina Boa Vista S.A. (anteriormente denominada SMG -Agroindustrial
S.A.), passando a deter 30% e 70% do seu capital social.
[...]
A Usina São Martinho registrou, contabilmente, para fins de equivalência patrimonial e
consolidação, esta transação como sendo uma aquisição, elevando seu percentual de
participação na Mogi Agrícola para 46,02%.
[... ]
A totalidade da participação social que a Companhia detinha na Agropecuária
Cachimbo, na Agropecuária Corumbataí, na Duas Matas, na Monte Sereno e na
Agropecuária Caieira foi transferida para a Imobiliária Paramirim S.A.
[...]
A Usina São Martinho transferiu a totalidade da participação social que detinha na
Agropecuária Cachimbo, na Duas Matas, na Monte Sereno, na Agropecuária Caieira e
na Vale do Mogi para a SM - Participações Ltda.
A empresa SMBJ Agroindustrial S.A. foi constituída em 06/12/2007, posteriormente
portanto, ao Prospecto Definitivo de Distribuição de Ações Ordinárias, de 09 de
fevereiro de 2007. A condição de empresa pertencente ao Grupo Econômico São
Martinho, ganhou enorme destaque não só na imprensa especializada, como também no
mercado de capitais, através do comunicado da Petrobras de 21/06/2010, informando a
parceria envolvendo a SMBJ Agroindustrial S.A.:
Petrobras - Relações com o Investidor Comunicados - 21/06/2010 09:34 Nova parceria
no mercado de etanol
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2010, Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás anuncia nova
parceria estratégica da subsidiária integral, Petrobrás Biocombustíveis (PBio), para o
crescimento da produção de etanol na região Centro Oeste do Brasil, no Estado de
Goiás.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000551/2010-31

A parceria envolve as subsidiárias integrais do grupo São Martinho "Usina Boa Vista
S.A." e a "SMBJ Agroindustrial S.A ". A Usina Boa Vista está localizada em
Quirinópolis, Estado de Goiás, estando atualmente em operação com capacidade de
moagem de 2,5 milhões de toneladas de cana de açúcar por ano.
A condição de empresa pertencente ao Grupo Econômico São Martinho S.A. é também
comprovada pelas demonstrações financeiras da São Martinho S.A. publicada
em17/06/2014
(disponível
na
internet
no
endereço
http://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/17-06_sao_marinho_balanco.pdf, acessado em
20/08/2014). Conforme publicado, a São Martinho participa com 50,95% do capital social
da SMBJ Agroindustrial S.A.
III.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar parcial provimento ao recurso, excluindo, somente,
aqueles créditos constituídos em razão das operações relacionadas à cooperativa e direcionadas
para o mercado externo (exportação), com a mantença dos demais lançamentos não
parcelados e devidos acréscimos legais.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 769
DF CARF MF
Original